Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701770-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIMAR MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIMAR MENDES DA SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no pje 0752816-29.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal, fornecer a agravante o EXAME DE RESSONÂNIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO ADULTO SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica, ID 138475892, do feito original. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada, em razão de ter a agravante indicação do procedimento médico, lavrada por médico qualificado, com relatório completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde da paciente. Afirma que o procedimento é urgente, pois conforme relatório médico, há riscos de agravamento de seu quadro clínico e o risco de óbito, decorrentes da demora no atendimento. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Por meio do Ofício no 13416/2022, de 31/08/2022, a Defensoria Pública solicitou ao Complexo Regulador do Distrito Federal, a adoção das providências necessárias para que seja disponibilizado a agravante o agendamento do exame de ressonância magnética de crânio adulto sem contraste com sedação, e no caso de impossibilidade de atender a solicitação, que seja informada previsão para atendimento, colocação na fila, quantos agendamentos mensais, e os motivos da recusa. Com a resposta, ID 138475892, verifica-se que houve manifestação da Central de Regulação Ambulatorial, informando que: com relação ao referido exame, a agravante foi inserida no sistema em 24/06/2022, em prioridade amarela, e atualmente estão sendo inseridas as solicitações inseridas em junho/2020, para a mesma prioridade clínica; complementarmente informaram que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado, ID 138475890, não menciona de modo circunstanciado, risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a atual classificação, posição na lista de espera, se houver, e previsão de agendamento. I. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito